Tribunal: CARF
Processo: 11080.730043/2016-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730043/2016-62
RESOLUÇÃO
2002-000.296 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
VLADIMIR SPINDOLA SILVA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF dos anos-
calendário de 2010 e 2011 incidente sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
(fls. 8859 a 8866).
Os fatos dos autos foram descortinados no âmbito da Operação Zelotes, deflagrada
pela Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público Federal e Corregedoria do Ministério da
Fazenda, cujo objetivo era (fl. 8821):
(...) desarticular organização suspeita de manipular julgamentos de processos junto
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, do Ministério da Fazenda.
Posteriormente, na 4a e 5a fases da Operação, foi investigada a suposta compra de
Textos Normativos (Medidas Provisórias e emendas à Medidas Provisórias), dentre
elas a Medida Provisória no 512/2010.
Fl. 12672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.296 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730043/2016-62
2
A história que se conta nos autos, em resumo, é que foi engendrado um esquema
criminoso para garantir vantagens fiscais à indústria automobilística. Em verdade, o principal
objetivo, segundo se depreende do Relatório Fiscal (fls. 8612 a 8615), é que fosse consolidada a
possibilidade de fruição cumulativa dos benefícios concedidos pela Lei no 9.826, de 23 de agosto de
1999, e pela Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
A Lei 9.826, de 1999, concedeu benefícios aos empreendimentos industriais
instalados nas áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - Sudam e
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – Sudene, também extensíveis àquelas
instaladas na região Centro-Oeste, exceto no Distrito Federal. Foram contempladas pelos benefícios
fiscais empresas do setor automotivo, podendo-se mencionar a Ford, na Bahia, e Hyundai (Caoa) e
Mitsubishi (MMC), em Goiás. O crédito presumido concedido pela referida lei foi de 32% do valor
do IPI incidente nas saídas do estabelecimento industrial, devendo vigorar inicialmente até
31/12/2010.
A Medida Provisória 2.158, de 2001, estabeleceu, em seu artigo 56, o regime especial
de apuração do IPI relativo ao frete, em que as empresas poderiam apurar crédito presumido do
IPI, em montante equivalente a 3% do valor do imposto destacado na nota fiscal, relativamente à
parcela do frete cobrado pela prestação do serviço de transporte de produtos nela relacionados.
Ainda segundo o Relatório Fiscal (fl. 8612), a MMC teria contratado a empresa
Marcondes e Mautoni Empreendimentos e Diplomacia Corporativa para:
1) obter a prorrogação dos incentivos fiscais definidos na Lei 9.826/99, para os
quais a montadora estava habilitada a utilizar até 31/12/2010 e, ainda;
2) obter o cancelamento da autuação realizada pela Receita Federal nos autos do
Processo Administrativo Fiscal (PAF) 10120.016270/2008-95, que se encontrava em
trâmite no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em que o fisco
havia considerado ilegal a cumulação dos benefícios da Lei 9.826/99 em conjunto
com o regime especial de tributação do frete estabelecido pela MP 2.158/012.
Tramitavam no Carf processos fiscais que iriam apreciar a matéria, em especial o
Processo no 10120.016270/2008-95, de interesse da MMC, e seria importante para o grupo que a
decisão administrativa assentasse o entendimento de que cumulação seria possível.
A empresa Marcondes e Mautoni subcontratou outras pessoas físicas e jurídicas para
atuarem na direção dos objetivos contratados com a MMC, cada uma delas com uma atuação
específica no projeto, inclusive as empresas pertencentes ao recorrente.
Embora a Operação Zelotes tenha envolvido várias pessoas físicas e jurídicas, como
se observa nos relatórios e documentos dos autos, para efeito de julgamento do recurso voluntário
deste processo serão apreciados apenas os fatos que tiveram relação direta ou indireta com o
recorrente. Eventualmente, fatos relativos a terceiros que sejam úteis para a descrição do contexto
ou para os fundamentos deste voto também poderão ser considerados.
Fl. 12673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.296 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730043/2016-62
3
O rendimento tributado consistiu nos valores recebidos de Marcondes e Mautoni
pelas empresas Spíndola Palmeira Advogados e Green Century, das quais o recorrente era sócio,
como esclarece o Relatório Fiscal, além de valores recebidos, a título de distribuição de lucros, no
âmbito de uma sociedade em conta de participação entre a empresa Marcondes e Mautoni, o
recorrente e seus sócios (fl. 8839):
Conforme já explanado e demonstrado neste Relatório, os valores recebidos, nos
anos de 2010 e 2011, da MARCONDES E MAUTONI em razão do contrato para
atendimento ao cliente MMC, contabilizados pelo escritório SPINDOLA PALMEIRA
ADVOGADOS como receita de serviços e pela GREEN CENTURY como como
recebimento por conta de distribuição de lucros, constituem-se em rendimentos
das pessoas físicas CAMILO SPINDOLA, CARLOS PALMEIRA e VLADIMIR SPINDOLA.
Ainda segundo o Relatório Fiscal, tais valores foram tributados como rendimentos de
pessoa física dos sócios, na proporção da participação societária, porque as empresas seriam, na
verdade, interpostas pessoas jurídicas a simular a prestação de serviços jurídicos e de consultoria,
quando o real motivo do recebimento dos valores teria sido a atuação, reputada ilegal, do
recorrente, juntamente com outras pessoas, no sentido de influenciar no julgamento, no Carf, do
Processo Administrativo Fiscal – PAF no 10120.016270/2008-95, cujo interessado era MMC, e,
ainda, influir na edição de atos normativos, dentre eles a Medida Provisória no 512, de 2010,
relacionados à prorrogação de incentivo à indústria automobilística e aproveitamento de crédito
presumido de IPI (fls. 8821 e 8823).
Temos então que, entre os anos de 2010 e 2014, MARCONDES E MAUTONI
pagou/repassou a SPINDOLA PALMEIRA ADVOGADOS e a GREEN CENTURY, em
decorrência da suposta atuação para a procedência do recurso administrativo no
processo administrativo no 10120.016270/2008-95, da MMC AUTOMOTORES DO
BRASIL LTDA, o montante de R$ 1.605.630,00. Ressaltando que até a criação da
GREEN CENTURY, cujo registro na Junta Comercial ocorreu em 17/05/2011,
participavam da SCP constituída com Marcondes e Mautoni, as pessoas físicas
CAMILO, CARLOS e VLADIMIR.
(...)
Os interesses do contribuinte, no caso MMC AUTOMOTORES DO BRASIL, foram
atendidos, seja mediante a decisão administrativa total ou parcialmente favorável
no CARF, seja com o encerramento definitivo do processo administrativo fiscal com
a inserção de emenda na MP 512/2010, e a posterior conversão na Lei no
12.407/2011, seja com a prorrogação dos benefícios fiscais. Tais resultados foram
alcançados mediante a atuação da fiscalizada e dos demais envolvidos, sendo,
entretanto, conforme comprovado através das provas colhidas no âmbito da
Operação Zelotes e descritas nos Relatórios da COGER/COPEI, ilícita esta atuação.
(...)
Fl. 12674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.296 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730043/2016-62
4
Assim, pelo menos em relação ao exercício de atividades eminentemente próprias
de pessoas físicas, caso sejam elas ilícitas, não é possível que se atribua a uma
pessoa jurídica a sua execução ou responsabilidade.
Da ação fiscal, resultaram lançamentos em nome de Vladimir Spíndola Silva, ora
recorrente, e seus sócios Carlos Alberto de Almeida Palmeira e Camilo Spíndola Silva.
Em razão da simulação, foi aplicada multa qualificada.
A ciência do lançamento ocorreu em 09/04/2016 (fl. 8877).
O lançamento foi impugnado (fls. 12203 a 12328) sob as seguintes arguições,
segundo o recorrente (fls. 12512 a 12514):
a) que o relatório fiscal partiu de premissas falsas e equivocadas contidas nos
relatórios de análise das equipes da Corregedoria do Ministério da Fazenda –
Coger e da Coordenação de Pesquisa e Investigação da Receita Federal – Copei,
no âmbito da Operação Zelotes, e que tais relatórios teriam sido a única fonte de
informações da Autoridade Lançadora;
b) que a Autoridade Lançadora ignorou por completo todo e qualquer argumento,
documento ou elemento de prova apresentados pelo recorrente na instrução
criminal, escolhendo apenas elementos que sustentariam sua tese;
c) que os signatários dos relatórios da Coger/Copei admitiram que fizeram suas
análises sem terem tido acesso aos documentos apreendidos no escritório do
recorrente que comprovariam a prestação de serviços lícitos;
d) que o relatório fiscal, ao adotar as conclusões dos relatórios da Coger/Copei,
contrariou a tese sustentada pelo Ministério Público Federal – MPF;
e) que o relatório fiscal é um caótico aglomerado de acusações propositadamente
confusas, misturadas, genéricas e imprecisas extraídas dos citados Relatórios
COGER/COPEI, algumas inclusive alheias ao recorrente;
f) que a Autoridade Fiscal não logrou apontar ou individualizar qualquer ato ilícito
do recorrente;
g) que o relatório fiscal ignorou garantias constitucionais do recorrente, resultando
em cerceamento do seu direito de defesa;
h) que a desconsideração da personalidade jurídica das empresas e da Sociedade
em Conta de Participação – SCP sem decisão judicial autorizativa foi ilegal;
i) que a interpretação da Autoridade Lançadora acerca do regime da SCP contraria
a legislação civil;
j) que houve ofensa ao sigilo profissional de advogado e desrespeito à decisão
judicial que lhe amparava deixar de apresentar os documentos solicitados em
intimação, na medida em que a Autoridade Fiscal intimou seus clientes para que
fornecessem os documentos;
k) que o auto de infração é nulo por violação a vários princípios constitucionais;
Fl. 12675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.296 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730043/2016-62
5
l) que houve abuso de autoridade e excesso de exação por parte da Autoridade
Lançadora;
m) que inexistiu a simulação sustentada pela Autoridade Lançadora e, por isso, é
ilegal e descabida a imposição de multa qualificada;
n) que a qualificação da multa implicou bis in idem, pois os mesmos fatos deram
também ensejo à desconsideração da personalidade jurídica das empresas;
o) que foi comprovado que os serviços legais e consultivos prestados pelas pessoas
jurídicas são lícitos e não ostentam sob nenhum aspecto caráter personalíssimo,
já tendo sido legítima e tempestivamente oferecidos à tributação, e
p) que o cálculo do tributo ignorou o regime de caixa, que o rateio entre os sócios
não individualizou os valores efetivamente distribuídos e não foi comprovado o
acréscimo patrimonial.
A impugnação foi julgada improcedente (fls. 12337 a 12498).
Consta do acórdão recorrido que a impugnação arguiu o seguinte (fls. 12358 e
12359):
Inconformado, o contribuinte impugnou o lançamento, sob a alegação, em breve
síntese, de que o lançamento é nulo, por ferir princípios constitucionais. Segundo
a defesa, houve maliciosa modulação dos fatos pela fiscalização, além do fato de a
fiscalização não ter apreciado as “12 pastas de arquivo contendo relatórios de
atividades executadas, estudos, pareceres, e-mails, pesquisas doutrinárias e
jurisprudenciais, exame de textos legais, dentre outros, tudo em matéria tributária”,
juntados nos autos que correm na justiça. A autuação é nula por restar calcada em
subjetivismos e suposições não comprovados, erros materiais e premissas falsas,
com afronta à imparcialidade na condução do processo. Assinala nulidade por falta
de provas da simulação ou fraude, e por decorrer de abuso de autoridade ou
excesso de exação. No mérito, assinala que as constatações insertas no relatório
fiscal decorrem de uma “versão dos fatos”. Afirma restarem comprovados os
serviços lícitos, desprovidos do caráter personalíssimo, que ensejaram os
pagamentos à PJ. Ressalta que a autoridade fiscal usurpou a competência
expressamente atribuída ao judiciário, na medida em que desconsiderou a
personalidade jurídica. Alega ocorrência de decadência.
Pede a compensação de tributos e insurge-se contra a multa qualificada imposta e
contra a incidência de juros de mora sobre a multa. Alega ofensa ao preceito do
não confisco.
Manejou-se recurso voluntário (fls. 12510 a 12643) em que se reiterou o quanto
constou da impugnação e, ainda, que o acórdão recorrido seria nulo porque:
a) teria se omitido na análise das alegações de índole constitucional;
b) não teria analisado as provas juntadas à impugnação, e
c) teria inovado no critério jurídico, adicionando fundamento que não constou do
lançamento.
Fl. 12676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.296 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730043/2016-62
6
Posteriormente, veio aos autos expediente da Procuradoria da Fazenda Nacional (fl.
12656) dando notícia, para conhecimento e cumprimento, de decisão judicial que determinou a
suspensão do prazo para impugnação referente a outro lançamento em desfavor do recorrente.
Essa questão não tem qualquer aderência à de que trata este processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Percebo que o processo não está pronto para ser julgado.
A questão substantiva da controvérsia é se os serviços prestados pelas empresas do
recorrente teriam sido, de fato, lícitos ou se, como alega a Autoridade Lançadora, não foram apenas
uma simulação para acobertar o recebimento de pagamentos por prática de atos ilícitos.
Observo que o recorrente fez referência à existência de ação penal em curso que
teria reconhecido a licitude dos serviços prestados por suas empresas, na medida em que o
Ministério Público teria abandonado a tese de ausência de comprovação de serviços lícitos. Além
disso, haveria uma ação penal em que se discutem os mesmos fatos e que teria sido suspensa pelo
STF., no HC no 138.837.
Acontece, nobres Conselheiros, que nenhuma dessas práticas - erroneamente
atribuídas ao Recorrente - restou demonstrada, seja na ação penal, seja no curso
dessa estapafúrdia fiscalização.
Isso porque: (1°) na ação penal em que é réu o Recorrente, sua imputação limita-
se a um suposto repasse de valores ilícitos à sua mãe, então servidora pública,
nada existindo, na acusação, a respeito de recebimento de valores ilícitos pela
pessoa física; (2°) a sentença condenatória a que se refere o acórdão não diz
respeito ao Recorrente, mas sim a outras pessoas, a outros fatos e outros ilícitos;
(3°) nem mesmo o Ministério Público Federal, em sua irresponsável acusação
contra o Recorrente, sustenta a inexistência de prestação de serviços jurídicos,
como quer o acórdão recorrido, diante das centenas, milhares de documentos
comprobatórios que foram levados à instrução processual, em particular os
diversos documentos (solenemente ignorados pela Fiscalização) referentes, por
exemplo, aos serviços de consultoria legal e tributária prestados pelas pessoas
jurídicas no âmbito' do programa Inovar-Auto. Tanto é assim que o próprio MPF,
em suas alegações finais, distancia-se do que dissera na denúncia e passa apenas a
desqualificar o trabalho, para sustentar que tecnicamente aquele trabalho não
seria proporcional à remuneração percebida, abandonando, por completo, a tese,
ora abraçada pela Fiscalização, dé ausência de comprovação de serviços lícitos;
(4°) não há uma linha sequer, um documento sequer, um e-mail sequer, um
telefonema sequer, em todo o processo compartilhado com a Fiscalização, que
Fl. 12677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.296 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730043/2016-62
7
comprove a prática de atos ilícitos, direta ou pessoalmente, dólosa ou
culposamente, pelo Recorrente. (Grifos do original.)
(...)
A ação penal em que se discutem tais fatos AINDA NEM MESMO FOI SENTENCIADA,
sendo que os autos daquela ação se encontram, desde os finais de 2016,
SUSPENSOS em virtude de decisão liminar concedida pelo Supremo Tribunal
Federa1.
Entendo que, em princípio, as instâncias administrativas e penal são independentes.
Entretanto, no presente caso, o fundamento do lançamento está na alegada ilicitude dos serviços
que teriam sido prestados. Em uma rápida pesquisa na Internet, constatei que algumas pessoas
foram condenadas na Operação Zelotes e outras, absolvidas. Embora a instância administrativa seja
independente da instância judicial, no caso de o processo penal negar a autoria ou constatar a
inexistência do fato típico denunciado, seus efeitos podem influir no processo administrativo.
Percebo, então, que, antes de fazer juízo sobre o que consta do recurso voluntário, é
importante virem aos autos informações atualizadas sobre a persecução penal afeta ao recorrente,
sobretudo porque, pelo que alegou, a ação penal teria sido instruída por documentos apreendidos
que não teriam sido acessados pela Autoridade Fiscal, documentos esses que comprovariam,
segundo o recorrente, a licitude dos serviços prestados por suas empresas. Se isso de fato
aconteceu, ou seja, se a Autoridade Lançadora constituiu o crédito tributário sem ter acesso aos tais
documentos e, na ação penal, eles comprovariam a licitude da conduta das empresas, então essa
prova deveria vir aos autos.
Evidentemente que caberia ao recorrente trazer tais provas, pelo menos em
condições normais. Mas os documentos teriam sido apreendidos e não se sabe se foram devolvidos
a tempo da apresentação da impugnação ou do aviamento do recurso.
Por isso entendo que o conhecimento deste colegiado acerca do deslinde da ação
penal poderá favorecer uma apreciação segura de tudo o que consta deste processo, em especial
quanto à valoração das provas trazidas pela Autoridade Lançadora. Além disso, poderá também ser
útil para a apreciação dos recursos relativos aos sócios do recorrente, cujos lançamentos se
fundaram nos mesmos fatos e cuja relatoria no Carf deve, preferencialmente, recair sobre o relator
prevento, nos termos regimentais.
Entendo, pois, que o julgamento deve ser convertido em diligência para que a
autoridade preparadora:
a) identifique os processos judiciais em que o acusado e seus sócios, Camilo Spíndola
Silva e Carlos Alberto de Almeida Palmeira, constam como réus, informe a
situação processual em que se encontram, analise-os e informe,
conclusivamente, se naqueles autos foi comprovada a prática, pelas empresas do
recorrente contratadas por Marcondes e Mauntoni, de serviços ilícitos, e
b) junte aos autos as decisões proferidas naqueles processos.
Fl. 12678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.296 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730043/2016-62
8
O cumprimento da diligência também em relação aos sócios do recorrente se justifica
em razão da conexão dos respectivos processos fiscais. Isso porque a Autoridade Lançadora
considerou que os valores pagos por Marcondes e Mauntoni as empresas do recorrente deveriam
ser tributados pelas pessoas físicas de seus sócios; então, atribuiu o rendimento a cada um deles na
proporção das respectivas participações societárias. Assim, lavrou autos de infração em desfavor de
Vladimir Spíndola Silva, ora recorrente, e seus sócios Carlos Alberto de Almeida Palmeira e Camilo
Spíndola Silva.
Além disso, o resultado da diligência poderá ser útil também para o julgamento dos
processos conexos, de forma a promover a economia processual, já que se propõe a distribuição
daqueles processos ao mesmo relator.
Após, dê-se ciência ao recorrente para que, querendo, se manifeste sobre o resultado
da diligência no prazo de trinta dias.
Considerando a conexão dos processos, requeiro, desde já, com fundamento nos §§
2o e 3o do art. 47 do Regimento Interno do Carf – Ricarf, que, após o cumprimento da diligência pela
autoridade preparadora, os processos conexos de Camilo Spíndola Silva e Carlos Alberto de Almeida
Palmeira sejam distribuídos ao mesmo relator deste processo, sendo certo que o resultado da
diligência se aproveitará também para a análise de seus recursos.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora
proceda nos termos descritos.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 12679
DF CARF MF
Original